Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.

2. Nos termos do § 5o do art. 1017 do CPC, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II se os autos tramitam por meio eletrônico.

3. Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o extrai-se a conclusão de que o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar pode ser considerado indisponível ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens. A condição imposta pela norma jurídica para afastar a penhorabilidade é a de que o imóvel tenha destinação residencial da família, tendo em vista o fim social objetivado. Contudo, para reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel não basta a mera alegação; é necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros bens, pois, embora o fato de haver outros imóveis no patrimônio do devedor não impedir o reconhecimento do bem como de família, na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a legislação define que a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90). Registre-se que a comprovação da inexistência de outros imóveis é uma prova simples de ser produzida; basta a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis ou declaração de imposto de renda. 3.1. Não comprovado ser o imóvel penhorado o único do devedor, mero fato de o imóvel ser utilizado como moradia por parte de seu núcleo familiar (filha e ex-esposa) não se mostra suficiente para configurar a alegada natureza de bem de família (pensar diferente seria subverter a proteção disposta na lei; e para obter o reconhecimento de configuração de inúmeros bens de família bastaria ao devedor disponibilizá-los como moradia de um parente, o que significaria proteção indistinta dos imóveis do devedor. E isto, certamente, não é o objetivo da proteção legal em comento).

4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.